Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO:
1002514-60.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, URGÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAIR MARAFON GUOLO - CPF: 805.090.101-72 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIR MARAFON GUOLO - CPF: 805.090.101-72 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
A TURMA JULGADORA, POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL. POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE NAIR MARAFON GUOLO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL
CONVOCADO
,
EXMO. SR.
DR
.
YALE SABO MENDES, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS O RELATOR E O 4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ATRASO NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e recurso adesivo interposto por Nair Marafon
Guolo
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado e ao Município de Cuiabá o fornecimento de procedimento cirúrgico de Implante
Transcateter
de Válvula Aórtica (TAVI) em paciente idosa diagnosticada com estenose aórtica grave. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Estado alegou incompetência do juízo, incidência de IRDR e equívoco na fixação dos honorários. A autora, por sua vez, pleiteou o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos entes públicos e a condenação ao pagamento de danos morais, além da majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para julgar demanda cujo valor da causa ultrapassa 60
salários mínimos
; (
ii
) estabelecer se a demora no fornecimento do procedimento cirúrgico configura dano moral indenizável; (
iii
) determinar o critério adequado de fixação dos honorários advocatícios em ações que versam sobre judicialização da saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada quando o valor da causa ultrapassa o teto de 60
salários mínimos
, conforme disposto na Lei nº 12.153/2009, sendo correto o processamento da demanda na Vara Especializada da Fazenda Pública.

4.

A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço de saúde exige a comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo de causalidade. No caso, a paciente, idosa e com doença cardíaca grave, aguardou por mais de um ano a realização de procedimento cirúrgico essencial, circunstância que, apesar de não ter agravado clinicamente seu quadro, ensejou sofrimento físico e psicológico relevante, configurando dano moral indenizável.

5.

O reconhecimento do direito à saúde como bem jurídico de valor inestimável impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ, observando-se critérios como a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo da Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ações cujo valor da causa ultrapassa 60
salários mínimos
, afastando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

A omissão do Estado em fornecer tempestivamente tratamento médico essencial pode gerar dever de indenizar, quando comprovado o sofrimento físico e emocional do paciente, ainda que ausente agravamento clínico.

3.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ, observando-se a relevância do bem tutelado e as particularidades do caso
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 43; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 926 e 927; LINDB, art. 20; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 1002, Repercussão Geral;

STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN;

TJMT,
Ap

Cív
. n. 0027912-41.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 21.05.2020;

TJMT, Rem. Nec. n. 1005961-47.2018.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.10.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer por ela ajuizada, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, determinando aos Requeridos, ora Apelados, a disponibilização de procedimento cirúrgico consistente em implante de prótese valvar aórtica percutânea (TAVI), rejeitou o pedido de indenização por danos morais e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso, aduz que o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar julgar causas de até 60 salários-mínimos (R$ 84.720,00), sendo que a incompetência pode ser reconhecida a qualquer tempo (CPC, art. 64, §1º), o que tornaria indevida a condenação em honorários na primeira instância (Lei 9.099/1995, art. 55, c/c Lei 12.153/2009, art. 27), impondo-se, caso mantida, a anulação da sentença e a remessa dos autos à Vara competente.

Pugna pela suspensão do feito em virtude da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado para uniformizar o critério de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que versam sobre judicialização da saúde pública.

Defende que a sentença violou a determinação de suspensão dos processos com temática idêntica ao IRDR mencionado, razão pela qual requer o sobrestamento do presente feito até o deslinde definitivo da controvérsia nos Tribunais Superiores.

Por sua vez, Nair Marafon
Guolo
interpôs o Recurso de Apelação Adesivo, buscando a reforma da sentença a fim de reconhecer a responsabilidade objetiva dos Recorridos e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que restou caracterizada falha na prestação do serviço público de saúde, com evidente nexo de causalidade entre a omissão estatal e os prejuízos sofridos, dispensando-se inclusive a demonstração do dano.

Sustenta que os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a urgência do tratamento, a negligência dos réus, bem como o sofrimento experimentado pela recorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou quantia justa a ser arbitrada, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso apresentaram suas respectivas contrarrazões ao Recurso Adesivo interposto pela parte Autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador Flávio Cezar
Fachone
, opina pelo provimento parcial do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que, no que concerne aos honorários advocatícios, seja determinada a suspensão do processo, até o julgamento do Recurso Especial no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Com relação ao Recurso Adesivo interposto por Nair Marafon
Guolo
, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 314352868).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA
, OAB/MT 16751/O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, Nair Marafon
Guolo
e o Estado de Mato Grosso, insurgem-se contra a sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, determinando a disponibilização do procedimento cirúrgico vindicado na inicial, rejeitando o pedido de pedido de indenização por danos morais e arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que, Nair, com 78 anos, ajuizou a sobredita ação, objetivando a disponibilização do procedimento de Implante
Transcateter
de Válvula Aórtica (TAVI), porque diagnosticada com Estenose Aórtica Grave e
Coronariopatia
Severa, com quadro clínico de dispneia acentuada e risco iminente de morte, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Danilo de Cerqueira Borges, CRM/MT n. 6182, e demais exames e documentos acostados aos autos.

Além disso, pleiteou indenização por danos morais, em razão da demora no fornecimento do ato cirúrgico, fato que teria lhe causado desconfortos físicos e psicológicos.

Relatou na inicial, que, em 19/12/2023, foi comunicada de que o procedimento médico, pelo qual aguardava desde setembro de 2022, havia sido autorizado, ficando a internação agendada para o dia 02/01/2024, fato que demonstra a morosidade no atendimento.

Afirmou que, na data marcada, foi internada no Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá e submeteu-se, então, a diversos exames preparatórios, os quais novamente confirmaram a necessidade do tratamento.

Consignou que, contudo, quando estava internada, foi informada de que a regulação apresentava o status “pendente”, sem previsão para a efetiva realização do procedimento, permanecendo, desde então, apenas sob cuidados paliativos, sendo privada do tratamento indispensável à preservação de sua saúde.

Um dia após o ajuizamento da ação, compareceu nos autos, informando que, apesar de ter sito internada, obteve alta hospitalar, sem a devida realização do procedimento.

Após a colheita do parecer do NAT, o Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] DETERMINO a intimação Secretaria Municipal e Estadual de Saúde por meio da Central de Regulação ATCRUE, para IMEDIATAMENTE, efetuar a atualização das informações quanto ao procedimento pleiteado junto ao sistema SISREG III, fazendo constar a Classificação de Risco pertinente a demanda de URGENCIA/EMERGENCIA, para busca de vagas.

Com a atualização das informações no SISREG III, DETERMINO a intimação dos requeridos Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretária Municipal e Estadual de Saúde, para NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, forneça gratuitamente o tratamento de ESTENOSE AÓRTICA ATRAVÉS DE IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA TAVI PARA A PACIENTE - SRA. NAIR MARAFON GUOLO, em unidade hospitalar pública ou particular conveniado, seguindo o sistema cronológico e por grau de gravidade do paciente, conforme os parâmetros médicos, hospitalares e de transporte, bem como todo o necessário para o tratamento e translado, seja rodoviário ou aéreo. (id. 277212359) [...]”

Em 08/02/2024, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, interveio nos autos, informando que a paciente estava internada e que o Hospital estava aguardando a entrega dos materiais necessários para realizar o procedimento (id. 277212387).

Sobreveio a informação de que a cirurgia foi realizada em 09/03/2024 (id. 277212431 - Pág. 2).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva, assim, grafada:

“[...] Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pelo requerente
NAIR MARAFON GUOLO CPF: 805.090.101-72
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE

MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE CUIABÁ
, a efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas, não havendo razão para condenação do município em medidas coercitivas como bloqueio judicial de valores,
permanecendo compelido a atuar nos autos na medida de suas responsabilidades.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que são fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais reduzo a metade conforme artigo 90, § 4º do CPC. [...]
“ (
id. 277212440 - Pág. 5/6)

Foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto à apreciação do pedido de indenização por danos morais, ocasião em que tal pedido foi julgado improcedente. Confira-se:

“[...] DO PEDIDO DE DANOS MORAIS

Em análise dos autos, quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico que não há comprovação do agravamento do estado de saúde da autora e qualquer negativa do ente requerido em disponibilizar o procedimento após o deferimento da liminar.

Na hipótese dos autos, em que pese a espera na realização da avaliação da autora pelos entes públicos, bem como a consequente realização das cirurgias necessárias, não constam elementos que indiquem que o atendimento prestado, ainda que após a concessão da liminar em Juízo, não tenha sido eficiente. Ademais, consta nos autos, id. 147914615 que a paciente NAIR MARAFON GUOLO, realizou o procedimento IMPLANTE DE TRANSCATETER DE VALVULA AORTICA - TAVI no dia 09.03.2024 no
Cinecor
da unidade do Hospital São Mateus em Cuiabá/MT.

Nesse sentido:

"(...) III. No caso, resta incontroversa a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pretendido pela parte recorrente, conforme se denota dos laudos médicos expedidos por assistentes técnicos da rede pública de saúde
(...).IV.
No entanto, em que pese o dissabor experimentado pela parte recorrente coma espera pela iniciativa do Estado para a marcação da cirurgia, a hipótese não configura dano moral indenizável. Com efeito, diante da escassez de recursos financeiros de que dispõe a saúde pública, o desembolso de valores relacionados à indenização por danos morais comprometeria ainda mais a assistência essencial, imediata e imprescindível ao cidadão. V. Nesse contexto, revela-se temerária a condenação da parte recorrida à reparação pelos danos morais, sob pena de restarem comprometidos outros procedimentos indispensáveis à preservação da saúde que aguardam o escasso dinheiro público. Ademais, não há nos autos prova de agravamento do estado de saúde da parte recorrente. Frise-se, por oportuno, que a sentença garantiu, já de maneira preclusa, a realização do procedimento necessário em favor da parte recorrente, a não merecer acolhida a pretensão recursal." (grifamos) (Acórdão 1200411,07475417520178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2ªTurma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/9/2019).

Ante o exposto julgo
PARCIALMNTE PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pelo requerente
NAIR MARAFON GUOLO CPF: 805.090.101-72
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE CUIABÁ
, a efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica. [...]” (id. 277212446)

Contra essa decisão, recorrem o Estado de Mato Grosso e a parte Autora, Nair Marafon
Guolo
.

Da preliminar de incompetência da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

A preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso, foi formulada de forma genérica, fundada exclusivamente na crítica ao valor da causa.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Frise-se que, os orçamentos acostados aos autos (id. 277212396; 277212399), demonstram que o custo do tratamento vindicado, incluindo a cirurgia e internação em leito de UTI e enfermaria, perfazem, aproximadamente, a quantia de R$150.000,00, ultrapassando o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, razão pela qual, deve ser afastada a competência do Juizado Especial no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR IRDR. TEMA 1313 STJ PACIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS
JUIZADOS
. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE
SAÚDE
. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1002 STF. TEMA 1313 STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de internação em UTI, mas indeferiu pedido de condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide remessa necessária quando o proveito econômico é inferior ao limite legal; (
ii
) saber se o processo deveria tramitar nos
Juizados
Especiais quando o valor da causa supera o teto legal; e (
iii
) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em ações
contra entes
públicos e qual a forma adequada de arbitramento em demandas de
saúde
pública.

I
II. Razões de decidir

3. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 500
salários mínimos
, conforme art. 496, § 3º, II, do CPC, hipótese verificada no caso concreto.

4.
Afasta-se a competência dos
Juizados
Especiais quando o valor da causa supera o limite de 60
salários mínimos
estabelecido pela Lei nº 12.153/2009, não havendo incompetência absoluta na presente demanda.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

6. Nas demandas de
saúde
pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do caráter inestimável do direito à vida e à
saúde
.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em ações de
saúde

contra entes
públicos, devendo sua fixação observar o critério da apreciação equitativa em razão do caráter inestimável do bem jurídico tutelado, com responsabilidade proporcional entre os litisconsortes passivos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 496, § 3º, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

(N.U 1011453-21.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025) (destaquei)

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

Dos danos morais

No tocante ao pleito de indenização pelos danos morais, sabe-se que a Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6
o
, adotou a teoria do risco administrativo,
in
verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Repetindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Entrementes, no caso dos autos, a parte autora sustenta o seu direito na aventada omissão do Estado (
lato sensu)
, razão pela qual, nesta situação específica, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6
o
, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez, ou que pouco teria feito, para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que tem o dever de prevenir.

Dessa maneira, a Administração Pública só deve responder por ato omissivo, quando adota comportamento ilícito, ou seja, quando descumpre o seu dever de impedir a eclosão de um evento danoso, assumindo comportamento negligente, imperito ou imprudente.

No caso dos autos, de pronto, cabe frisar que, para a responsabilização dos demandados, mister a demonstração do dano suportado pela parte autora, do ato do agente e o nexo causal entre o dano, objeto de ressarcimento, e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade.

Sem a coexistência desses três elementos, não há como se cogitar de obrigação indenizatória.

A omissão do Poder Público está devidamente demonstrada nos autos, nos quais se constata que, até aquele momento, não havia sido providenciado o tratamento adequado, prescrito pelo médico ao requerente.

Não ficou esclarecido, entretanto, o dano efetivamente experimentado pela parte, sendo apontado, tão somente, que a demora no oferecimento do exame pleiteado, ou mesmo a negativa de atendimento, teria causado enorme sofrimento, angústia, insegurança e tristeza à parte Requerente.

Importa destacar que, não obstante a paciente tenha obtido alta hospitalar sem a realização do procedimento indicado, a documentação juntada aos autos evidencia que a intervenção deixou de ser realizada em virtude da alteração significativa em seu quadro clínico.

Consta, inclusive, que, ao se submeter ao exame de Anticoagulação da Circulação Extracorpórea com Controle de Tempo de Coagulação Ativado (ACT), apresentou instabilidade hemodinâmica, circunstância que impossibilitou a continuidade da terapêutica programada.

No laudo médico, assim consignou-se:

“[...] PACIENTE NAIR MARAFON GUOLO, 78 ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE AÓRTICA GRAVE E DAC MULTIARTERIAL ESTÁVEL, ADEMAIS,
1º DIA APÓS TENTATIVA DE ATC SEM SUCESSO DEVIDO A INSTABILIDADE HEMODINÂMICA (23/01/2024), NA QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DAR CONTINUIDADE AO PROCEDIMENTO
, [...]” (destaquei) (Id. 277212356 - Pág. 1)

Frise-se, ainda, que, para que se viabilize o pedido de reparação, faz-se necessário que o dano moral esteja evidenciado, mediante demonstração cabal de que tal ato refletiu na vida pessoal do Requerente, acarretando-lhe, além de aborrecimentos naturais, dano concreto em suas relações profissionais,
sociais, etc.

Não obstante este juízo poder conceber o sofrimento causado ao Requerente, diante da mora estatal, todavia, mister que todas as situações ensejadoras do referido dever de indenizar do ente público estivessem caracterizadas no feito. Não é, contudo, o que ocorreu no caso dos autos, de modo que impossível a condenação dos demandados em ressarcir o “dano”, supostamente sentido, diante da ausência de um dos requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar.

É certo que houve espera na realização do tratamento pleiteado; contudo, os elementos constantes dos autos demonstram que a paciente foi, ao final, submetida à terapêutica indicada, obtendo êxito, não havendo prova de que tenha restado qualquer sequela capaz de justificar a indenização por danos morais.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal de Justiça, como se vê do julgado abaixo colacionado, em que se decidiu-se, apesar do segundo reagendamento da cirurgia, a parte Autora não logrou êxito em comprovas os danos alegados. Veja-se:

DIREITO PUBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES – RESTITUIÇÃO PROCEDIMENTO REALIZADO REDE PRIVADA – NÃO DEMONSTRADA NEGATIVA -
DEMORA
NA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CIRURGIA – AUSENCIA DE
DANOS
- PLEITO IMPROCEDENTE –SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

1. No que diz respeito ao primeiro procedimento, de fato não restou demonstrada a negativa de atendimento em hospital da rede pública de
saúde
. Não há que se falar em ressarcimento do Estado em suportar o ônus assumido pelos apelantes em relação aos serviços médicos de internação da vítima em hospital particular.

2.
Embora presente dissabor provocado pela morosidade no agendamento do segundo procedimento cirúrgico indicado, que ocorreu somente após determinação judicial, pelas
provas
insertas aos autos as partes autoras não lograram êxito em comprovar que a
demora
agravou o quadro clínico, deu azo a incapacidade laborativa, ou ainda, que houve ofensa ou constrangimento vexatório aptos a caracterizar o
dano
moral indenizável.

3. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por
danos
materiais e morais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0027912-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2020,
P
ublicado

no DJE 21/05/2020)

Acrescente-se que, nos termos do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais devem considerar não apenas a análise abstrata do direito invocado, mas também as consequências práticas que delas decorrem. Veja-se:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Nesse contexto, a concessão de indenização sem a devida comprovação de efetivo dano repercutiria diretamente sobre os cofres públicos, onerando a coletividade. Afinal, caso todas as pessoas que buscassem o Poder Judiciário em razão da espera por tratamento na rede pública de saúde fossem indenizadas por supostos danos morais, sem a necessária demonstração de prejuízo concreto, haveria grave comprometimento do equilíbrio financeiro estatal, com reflexos sobre toda a população.

Não se ignora a angústia experimentada pela Apelante no período em que aguardava o procedimento. Todavia, o fato é que, apesar das alegações deduzidas, inexiste prova de agravamento de seu estado clínico ou de qualquer consequência danosa decorrente da espera, de modo que não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a amparar a condenação pleiteada.

Dos honorários advocatícios

Com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (sete mil reais) e,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Nair Marafon
Guolo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR.

YALE SABO MENDES
(2º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para discordar do voto em relação ao dano moral. Recebi o voto e li-o atentamente, mas considero que
foram
várias idas e vindas,
e, sendo assim,
o impacto não se restringe à pessoa
que aguarda o atendimento, h
á também a angústia

da família
ao acompanhar a

dor da pessoa que aguardava o cumprimento do Estado.

Portanto, fixo o
dano moral em R$ 20.000,00
.

Q
uanto aos demais termos do voto,
acompanho
integralmente
o Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 16751/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e de recurso adesivo interposto por
NAIR MARAFON GUOLO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer
c.c
. indenização por danos morais n. 1002514-60.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando aos réus “
a efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica
”, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O i. Relator, Des. Márcio Vidal, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO apenas para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo critério da equidade. De outro lado, negou provimento ao recurso adesivo interposto por NAIR MARAFON GUOLO, o qual visava à condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais.

A i. Primeira Vogal, Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
, acompanhou o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.

Por sua vez, o i. Segundo Vogal, Des. Yale
Sabo
Mendes, em judicioso voto, abriu divergência para dar provimento ao recurso adesivo, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e acompanhou o e. Desembargador Relator nos demais termos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em saber se a demora na realização de procedimento cirúrgico, consistente em “
implante
transcateter
de válvula aórtica
”, em paciente regulado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com 78 (setenta e oito) anos, gera o dever de indenizar.

No caso, o voto proferido pelo i. Desembargador Relator, ao assentar que “
inexiste prova de agravamento de seu estado clínico ou de qualquer consequência danosa decorrente da espera, de modo que não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a amparar a condenação pleiteada
”, está em consonância com o entendimento desta e. Corte de que “
a demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral
” (TJ-MT, remessa necessária 1005961-47.2018.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.10.2021).

Dessa forma, peço vênia à divergência inaugurada pelo i. segundo Vogal, Des. Yale
Sabo
Mendes, para acompanhar o voto proferido pelo i. Relator, Des. Márcio Vidal, dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para fixar os honorários advocatícios pelo critério da equidade e negando provimento ao recurso adesivo interposto por NAIR MARAFON GUOLO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao Relator e
ao
Des. Rodrigo Curvo porque, muito embora eu compreenda que
mesmo com a demora
não
houve
o
agravamento da situação,
a parte
passou um ano

com problema cardíaco
aguardando atendimento
.
Ela teve
um ano de sofrimento.

Não agravou
a situação
, mas
passou um ano sofrido
. Sente-se dor no peito, sente-se cansaço, não se consegue andar, não se consegue subir escada, não se consegue fazer nada.
C
onheço
várias pessoas

e
tenho
parentes
acometid
o
s de
problema cardíaco.

F
oram
vários

meses de
demora e
terror, porque a família tem
que

cuidar

exclusivamente
da pessoa
, ainda mais com 76
anos
de idade
em que
o
p
roblema cardíaco já se agrava
natural
mente.

O
Estado tinha
que
ver
o
lado humano dessa mulher e ser mais rápido. Não era sequer necessário
propor
ação para
obter esse direito
. Ela tem prioridade
de atendimento por conta da
idade
avançada
.

Portanto, peço vênia ao Relator para
, nest
e caso concreto
,
pois não se trata dos precedentes da nossa Câmara
em que há outras situações diferentes que permitem esperar, acompanhar a divergência
inaugurada pelo
Doutor Yale
Mendes
, para
acolher indenização moral em R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

É como voto.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (2º VOGAL):

Desembargadora
Helena Bezerra
,

F
aço
um adendo nesta situação, que é um estado gravíssimo, porque passamos por isso em casa com minha mãe.
Ela

fez o procedimento
em 48 horas,
e essa demora se deu
porque
aguardou providenciar o
s
tent
.

Tratava-se exatamente dessa mesma situação: eram dores. Eu a trouxe para casa, pois e
la relatava
uma
dor
insuportável. Minha mãe
teria morrido por
questão de minutos
,
se não tivesse sido bem atendida
e, no caso ocorreu de forma particular.
Mas imagine aguentar a situação
da Senhora Nair
por dois anos
c
om dores atrozes! São dores que, ao vê-las,
você
não acredita que
alguém
possa estar sentindo a
lgo assim.

A omissão do Estado nisso é deveras
. É
simplesmente horrível estarmos julgando um caso desses
, é
inacreditável
a pessoa ter suportado dois anos isso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA
. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Desembargador Yale
Mendes
,

R
evejo o meu voto. Vossa Excelência e a Desembargadora Helena
Bezerra me convenceram.

Analisei
melhor a situação da
Senhor
a
N
a
ir
e me convenci que o sofrimento dela, de fato, merece uma indenização por danos morais.

Portanto, acompanho o voto divergente para fixar o dano moral em R$ 20.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025